Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. DETRAN/DF. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de provas por imagens das câmeras do local da blitz se a autora não demonstra que o Detran teria a posse ou o acesso a essas imagens. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes.
2. De mais a mais, da decisão proferida em 9/7/2024 e que indeferiu o pedido de liminar a autora não pediu reconsideração ou interpôs agravo de instrumento, renovando o pedido apenas na réplica, em 17/12/2024, ocasião em que o juiz a quo deferiu a produção dessa prova e, ainda, a prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 1079, definiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
4. Sobre a mesma quaestio a Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula n.o 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
5. De acordo com a Súmula n.o 312 do STJ e a Resolução n.o 918/2022 do CONTRAN, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
6. A despeito das alegações da autora, é incontroverso que, diante dos três resultados alterados no teste de bafômetro utilizado, a autora foi orientada a procurar um motorista habilitado para retirar o veículo, o que efetivamente tentou, conforme as ligações não atendidas para a filha comprovam, mas não conseguiu. A prova produzida não se mostra suficiente para sustentar a narrativa da autora de que não se recusou ao teste do etilômetro, realizando-o por três vezes, mas os policiais, mesmo tendo pedido que obtivesse alguém para buscar seu carro, a liberaram depois para sair da blitz conduzindo o automóvel. A simples devolução do documento não pode ser confundida com liberação, uma vez que sua retenção, hoje em dia, acontece de forma virtual.
7. É de se ressaltar, ainda, as observações contidas no auto de infração, segundo o qual “A condutora abordada apresentava sinal de ingestão de álcool, odor etílico e recusou o teste do etilômetro 22001660. A condutora retira o veículo sem a devida liberação” (ID 78056196). O depoimento do professor da autora em audiência não foi robusto o suficiente para ir contra a descrição acima contida no auto de infração, tendo ele se limitado a dizer que, na sua presença e em sala de aula, não teria havido ingestão de bebida alcóolica pela autora. A parte em que esboça dizer que se lembra deste dia em específico e que pode dizer não ter observado nenhum estado anormal da autora não convence, seja pela vaguidade, seja pela notável cautela com que afirmou o fato.
8. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Nesse sentido: TJ-DF 07088965020228070001 1632917, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Com relatório.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa.